Tribunal: STF
Processo: Rcl 73741
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por EZZE SEGUROS S/A, em face de acórdão (e-doc. 6) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 001584-20.2023.5.02.0060, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 001584-20.2023.5.02.0060, ajuizada por Fernanda de Camargo Lima, em face de Ezze Seguros S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 6), proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “Na hipótese, em que pese o inconformismo da reclamada, não há prova de que o modo de concretização dos serviços ocorreu nos moldes descritos na defesa. Ao revés, as declarações da testemunha evidenciam o trabalho de forma subordinada, nas dependências da empresa, mediante controle de jornada, ainda que apenas visual ou pelo registro do crachá na entrada/saída do prédio, sob pena de advertência. Faltas e saídas antecipadas deveriam ser reportadas.



    Por oportuno, transcrevo o depoimento da referida testemunha, a qual laborava no mesmo espaço físico da autora, também na venda de seguros:



    ‘[...] a reclamante foi contratada pelo diretor comercial André Yoshinori com aprovação do vice presidente comercial Edson Togushi; André e Edson ficam no mesmo espaço físico que a reclamante; o controle se dava visualmente e também pela entrada, pois somente poderiam entrar com a credencial na porta de entrada do prédio; se não comparecessem no dia que solicitavam, com o controle feito desse modo, então o gestor imediato era comunicado de que estavam faltando; faltas e saídas antecipadas deveriam ser reportadas, no caso da reclamante deveria ser a André e, na falta dele, para Edson; [...] as pessoas da área comercial deviam comparecer todos os dias na reclamada se não tivesse visitas; podiam ficar 1 dia por semana em home office; era solicitado que a área comercial sempre estivesse presente, pois deviam ficar perto da área técnica para saberem as cotações para ofertar aos clientes; lembra que para acessar os controle internos da reclamada então precisam acessar a VPN; a VPN possui login e log-out; [...] depoente e reclamante vendiam seguros; na entrada do andar não poderiam uma pessoa passar o crachá e várias pessoas entrarem ao mesmo tempo sem passar os respectivos crachás, sendo que isso não ocorria na prática porque, se isso ocorresse, levariam advertência’ (fls. 174). 



    O depoimento transcrito demonstra que a reclamante atuava como verdadeira empregada, subordinada diretamente ao empregador. Ainda que o depoimento da testemunha convidada pela ré sinalize realidade diversa, a presunção na hipótese é favorável à autora. A relação havida entre as partes foi de emprego, realidade que se depreende da prova oral, a despeito dos documentos anexados pela reclamada. Para que não se parta de premissa equivocada, ressalto novamente que, uma vez admitida, pelas reclamadas, a prestação de serviços efetuada pela reclamante (ainda que sob a modalidade de contrato civil), recai sobre aquelas o ônus de provar que a relação formada com a trabalhadora não se reveste dos requisitos constitutivos do vínculo de emprego. 



    Por fim, esclareço que os elementos contidos nos autos diferenciam o caso da tese de repercussão geral do STF, em razão da subordinação direta, que caracteriza a fraude. 



    Devidas, por conseguinte, as parcelas e obrigações decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, além das verbas rescisórias inerentes à rescisão por iniciativa da reclamante (pedido de demissão).”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 6), a Justiça do Trabalho entendeu que, não ficou comprovada a existência de trabalho autônomo e que a relação jurídica entre a reclamante e Fernanda de Camargo Lima era típica relação de emprego.



    12. A decisão que reconheceu o vínculo de emprego, o fez com base nas seguintes razões:  



    “A despeito do item três indicar tempo futuro (‘será acionista’) e apontar que deveria ocorrer assembleia de acionistas para a nomeação da reclamante como Superintendente Comercial ou Executiva, o fato é que não há provas de que tal assembleia tenha ocorrido. E nem poderia, uma vez que o acordo de acionista foi assinado segundos antes do contrato de prestação de serviços, como se constata da leitura das fls. 153 e 163. Enquanto o contrato de prestação de serviços foi assinado no dia 27/05/2022 às 17h23min46seg, o acordo de acionista foi assinado em 27/05/2022 às 17h23min10seg. 



    Tais documentos apontam fortemente para a existência da fraude alegada pela autora. 



    Passo a analisar a presença dos requisitos da relação de emprego. A onerosidade é incontroversa.  O depoimento do preposto prova a pessoalidade na prestação de serviços, eis que a reclamante não poderia se fazer substituir por outrem. 



    A habitualidade é provada pelo depoimento da testemunha Letícia, convidada pela reclamante, segundo a qual as pessoas da área comercial deviam comparecer todos os dias na reclamada se não tivesse visitas, mas podiam ficar 1 dia por semana em home office. Tais declarações corroboram o depoimento da autora, que afirma ter trabalhado presencialmente de 3 a 4 vezes na semana. 



    A reclamada também não se desincumbiu do ônus probatório no que diz respeito à autonomia como fator excludente da subordinação. A testemunha Sandro, convidada pela ré, declara que não sabe ser exato se a reclamante atuava com autonomia na decisão dos clientes que iria atender. De forma evasiva, diz que ‘havia hierarquia entre os acionistas, ou seja, uma estrutura que mudava bastante, mas tinha um certo grau de independência com um nível de reporte entre acionistas’.  



    Não há provas da existência de controle formal de horários, o que, no entanto, não exclui a existência de outras formas de controle, como ficou demonstrado no depoimento da testemunha Letícia, convidada pela reclamante. De acordo com essa testemunha, o controle se dava visualmente e também pela entrada, pois somente poderiam entrar com a credencial na porta de entrada do prédio. 



    Ainda no depoimento da testemunha Letícia, verifico que, se não comparecessem no dia que eram solicitados, então o gestor imediato era comunicado de que estavam faltando. Aduz que faltas e saídas antecipadas deveriam ser reportadas, no caso da reclamante deveria ser a André e, na falta dele, para Edson. Indagada sobre necessidade de atestado médico e comprovação de ausência, não soube informar o caso específico da reclamante, mas afirma que ela mesma sempre precisava justificar, diretamente ao RH com cópia para seu gestor. 



    Diante da análise dos fatos e das provas presentes nos autos, concluo que foi demonstrada a existência de fraude na contratação da reclamante nos termos do art. 9º da CLT, bem como que estão presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da mesma Consolidação. 



    A reclamada invoca a rejeição da presente demanda com base no Tema 725 e na ADPF 324. Não possui razão. Não se trata o presente caso de alegação de terceirização ilícita e, assim, não há que se falar em submissão ao quanto decidido no Tema 725 e na ADPF 324. Muito pelo contrário, o caso dos autos se amolda aos recentes casos julgados respectivamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Rcl 56.285/SP), pelo Ministro Edson Fachin (Rcl 63.573/SP) e pelo Ministro Luiz Fux (Rcl 57.133/SP).”.  



    (e-doc. 6)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente